Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-95.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700794-95.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE PAULINO MARINHO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ PAULINO MARINHO contra BANCO ITAUCARD S.A. em face de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que julgou procedente os pedidos da exordial do Autor/Apelado. O Apelante JOSÉ PAULINO MARINHO requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. O Apelado BANCO ITAUCARD S.A. suscitou preliminar de possível indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, visto que ainda não fora analisada a gratuidade do Apelante JOSÉ PAULINO MARINHO à data do pedido preliminar. Diante do exposto, intime-se o Apelante JOSÉ PAULINO MARINHO para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC, bem como para se manifestar no mesmo prazo de 5 (cinco) dias acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões de ID 16445858. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2020 15:58:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador